Tribunal: TJES
Processo: 0009117-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009117-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON DAVID FERREIRA DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERMITIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I – É permitida ao réu revel a produção de provas no momento oportuno, uma vez que a revelia não é garantia de procedência dos pedidos autorais.

II – A inversão do ônus típica da relação consumerista e presente na lide debatida não retira do autor o dever de apresentar todas as provas que demonstrem com clareza o direito que alega ter.

III – O consumidor não comprovou exitosamente o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a realização de negativação indevida em seu desfavor.

IV – Nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais.

V. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0009117-42.201 8.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON DAVID FERREIRA DA SILVA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

JUÍZA DE DIREITO: MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se os autos de ação de indenização cumulada com obrigação de fazer movida por
WELLINGTON DAVID FERREIRA DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
,

em

cuja sentença proferida pelo juízo da
3ª VARA CÍVEL DA SERRA
julgaram-se improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual interpôs o autor o presente recurso.

Em razões, alega que os documentos apresentados pela requerida não deveriam ser analisados, uma vez que essa apresentou contestação intempestiva, sendo decretada sua revelia. Além disso, argumenta que a apelada não logrou êxito em demonstrar a relação entre o contrato apresentado e o débito causador da negativação do seu cadastro. Pelas razões expostas, persegue a reforma total da sentença.

Contrarrazões ofertadas requerendo a manutenção da decisão e, subsidiariamente, caso se dê razão ao recorrente, que o
quantum
indenizatório seja diminuto.

Em primeiro lugar, deve-se analisar a alegação do autor acerca dos efeitos da revelia decretada após verificada a intempestividade da contestação da requerida, para tanto traz em razões uma jurisprudência desta corte anterior à vigência do Código de Processo Civil atual, que assim versa: "sendo revel o demandado, é vedado ao órgão jurisdicional apreciar os documentos trazidos aos autos om a contestação intempestiva ou considerada inexistente".(Apelação Cível 0037740-72.2010.8.08.0024).

Este não é, todavia, o posicionamento jurisprudencial adotado atualmente, tampouco o previsto no diploma legal vigente, conforme demonstrado abaixo:

“Art. 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor
, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

(Código de Processo Civil/15)

“SÚMULA 231 – STF: O revel, em processo cível,
pode produzir provas
, desde que compareça em tempo oportuno.”

Nessa senda, revela-se acertado o posicionamento da magistrada ao observar as provas documentais trazidas pela parte recorrida.

Convém destacar, em complemento, que a revelia não é garantia de procedência dos pedidos autorais, caso verifique-se a inverossimilhança do alegado em exordial. Hipótese essa que, em meu sentir, adequa-se ao caso em apreço.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSTO DE GASOLINA. ABASTECIMENTO. PAGAMENTO FUTURO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que a parte ré não conteste a ação e, por conta disso, sofra os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido, sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor, decerto que o réu revel pode produzir provas para defender seus interesses.
2. A parte autora comprovou a realização dos abastecimentos mediante recibos assinados e notas fiscais, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC. 3. Não tendo a parte requerida se desincumbindo de seu ônus de comprovar o pagamento do débito, restando revel, exsurge o acolhimento das alegações de inadimplemento, com a consequente determinação de pagamento dos valores indicados. 4. Recurso conhecido provido.” (Apelação cível nº0006754-53.2019.8.08.0014, 23/08/2023)

Superada tal questão, adentremos ao mérito quanto a regularidade da inscrição do nome do autor no cadastro de devedores.

Nota-se que, inicialmente, o recorrente alegava o desconhecimento de tal cobrança, fato que mostrou-se controverso, uma vez que a requerida demonstrou documentalmente a existência de um contrato firmado entre as partes, além da utilização pelo autor da linha contratada até o momento em que foi cortada dado alegado inadimplemento desse (fls. 139 a 255)

Nessa esteira, argumenta o apelante que
“os documentos de fls.
142/255, não são suficientes para comprovar a efetiva regularidade do contrato (fls. 32) e a licitude da cobrança, pois trata-se de prova produzida unilateralmente, sem qualquer respaldo de legalidade nas demais provas existentes nos autos”.

É imperioso salientar, no entanto, que os registros de débito em aberto, ainda que provados por meio de registros do sistema interno da apelada, são os recursos que estão ao seu alcance para provar o que alega em sua defesa, não prosperando a tese recursal de que não devem ser admitidos somente pelo seu caráter unilateral.

Em consonância ao dito, recorda-se que a inversão do ônus típica da relação consumerista e presente na lide debatida não retira do autor o dever de apresentar todas as provas que demonstrem com clareza o direito que alega ter. No caso em questão poderia ter juntado a comprovação de pagamento das parcelas tratadas, uma vez que a relação jurídica já está comprovada e reconhecida, mas não o fez.

Ora, exigir da requerida a prova do não pagamento por via diversa do seu controle interno constituiria a comumente conhecida como “prova diabólica”, a qual é vedada pela lei e pela doutrina, conforme esclarece Cassio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, de cujo trecho está citado abaixo:

“Os §§ 1º e 2º do art. 373, por sua vez, inovam ao admitir e disciplinar expressamente os casos em que pode haver modificação (legal ou judicial) das regras constantes dos incisos do caput. O § 1º deixa claro que deve haver decisão judicial prévia que determine a modificação e que crie condições para que a parte efetivamente se desincumba do ônus respectivo,
com as condicionantes do § 2º, que veda o que usualmente é conhecido como “prova diabólica”, isto é, aquela impossível ou excessivamente difícil para uma das partes
(a prova negativa de um fato inespecífico,
como, por exemplo, nunca ter estado em um determinado lugar
).”

Caminho na esteira, portanto, de manter incólume o decidido pelo juízo
a quo
, visto que não logrou êxito o recorrente em apresentar provas que demonstrassem vícios ou irregularidades no contrato apresentado, nem inutilização por ele da linha contratada ou falha de serviço, sequer, ainda, a efetuação de pagamento dos débitos contraídos por meio da demonstrada contratação com a apelada.

Nessa esteira, assim decidiu este Colendo Tribunal em caso recente e similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O INADIMPLEMENTO DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da comprovação da prestação dos serviços contratados e do inadimplemento contratual da apelante, devem ser mantidas incólumes as conclusões adotadas pelo Juízo de origem
, no sentido de julgar improcedente a declaratória de inexistência de débito e parcialmente procedente o pedido reconvencional, uma vez que devidamente respaldadas pela farta documentação apresentada e pelos depoimentos colhidos.
2. Viola o princípio da boa-fé objetiva a conduta adotada pela apelante ao tentar eximir-se das obrigações pactuadas, quando devidamente prestados os serviços de divulgação de seus produtos.
3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível nº 0007211-33.2015.8.08.0012, 16/11/2023).

Desse modo, configurada a relação contratual e, consequentemente, obrigação entre as partes de i) ofertar o serviço nos termos estabelecidos pela contratada e ii) pagar o acordado pela contratante, não vislumbro razão para declarar como indevida a negativação do cadastro do devedor pela dívida em aberto, tampouco razão para indenizá-lo perante seu inadimplemento.

Com isso, convém destacar que a inscrição indevida do nome do cidadão em cadastro de inadimplentes gera o denominado dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de um prejuízo concreto.

Por outro lado, nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais, não havendo o que discutir acerca desses.

Posto isso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
de modo a manter a sentença proferida, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para o total de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.